Tribunal: TJSP
Processo: 2049783-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Vício de construção. Sentença parcial de mérito que julgou extinto o processo em relação a Denis Nakamura e procedente a ação em relação a Marques Construtora para que determinar que repare o vício no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Prosseguimento da ação em relação aos danos materiais e morais. Insurgência. Admissibilidade. Afastada a ocorrência de prescrição e

Ementa:
Agravo de Instrumento. Vício de construção. Sentença parcial de mérito que julgou extinto o processo em relação a Denis Nakamura e procedente a ação em relação a Marques Construtora para que determinar que repare o vício no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Prosseguimento da ação em relação aos danos materiais e morais. Insurgência. Admissibilidade. Afastada a ocorrência de prescrição e decadência. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Trinca na conexão do encanamento. Preposto da empresa agravante que apontou que não foi a colocação do piso que provocou o vazamento, mas a pressão da água na tubulação. Decisão mantida. Recurso não provido.